Tribunal: STF
Processo: RE 1331310
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DIREITO À SAÚDE. PESSOA IDOSA.
    1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, §1º, do CPC/2015.
    2. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam – sem restrição às listas do SUS -, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
    3. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado.
    4. Alegação de alto custo do tratamento não é suficiente para afastar a responsabilidade dos entes públicos a seu fornecimento, quando demonstrada sua necessidade no caso concreto e, além disso, a impossibilidade de substituição por tratamentos alternativos disponíveis no sistema público de saúde.
    5. Embora se trate de medicamento que não integra as listas de medicamentos fornecidos pelo SUS, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema nº 106 do STJ, aplicável ao caso concreto, tendo em vista o ajuizamento da ação em outubro de 2018.
    6. O atendimento prioritário à pessoa idosa decorre de sua condição jurídica especial, não se submetendo à concessão apenas de medicamentos e procedimentos excepcionais, tampouco à lista padronizada dos entes federados.
    7. Sentença de procedência na origem.
    REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELO DESPROVIDO” (fl. 23, e-vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 13, e-vol. 3).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 5º e 6º, o inc. II do art. 23, os arts. 194 e 196 e os §§ 1º e 2º do art. 198 da Constituição da República.
    Salienta que, “ante a impossibilidade de serem atendidos todos os pedidos formulados na esfera da saúde pública, em face da limitação de recursos, a Constituição Federal permite a eleição de prioridades na prestação desses serviços para que a população possa ser atendida da melhor maneira possível, dentro da realidade financeira do respectivo ente federado” (fl. 15, e-vol. 4).
    Assinala que “a interpretação de que a solidariedade existente entre os entes federados afasta a legitimidade passiva daquele que não restou responsável pela prestação do tratamento, somente porque não fora litigado, nega vigência ao artigo 194, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal, tendo em vista a competência legal pelo custeio” (fl. 16, e-vol. 4).
    Ressalta que, “no momento em que a União, por meio do Ministério da Saúde, não exerce sua competência de incluir determinado medicamento ou tratamento no SUS, ou a exerce de forma a não o introduzir, assume a responsabilidade inerente à sua competência – custo este que não pode ser repassado a Estados e Municípios” (fl. 18, e-vol. 4).
    Sustenta que “não se objetiva elidir da responsabilidade imposta pela Constituição de solidariedade entre os Entes Federados quando o assunto é saúde pública, mas sim adequar os meios disponíveis às necessidades da população, de forma que o sistema de saúde seja manutenível. Da maneira com que o pacto federativo se apresenta, no tocante à distribuição das receitas públicas, contrariar esta realidade implica em colocar em risco o SUS como um todo” (fl. 21, e-vol. 4).
    Assevera “pendente de análise neste E. Tribunal o Tema 006 da repercussão geral, o qual discute o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo, exatamente o objeto do presente feito” (fl. 21, e-vol. 4).
    Pede: “(a) tendo a decisão do Tribunal recorrido contrariado dispositivo da Constituição Federal supramencionado e decisão proferida em sede de repercussão geral que dá interpretação sistemática ao TEMA 793 do STF, seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do RS; (b) caso assim não entenda esta E. Corte, seja o presente feito afetado ao rito dos recursos extraordinários com repercussão geral, em especial pelo Tema 006 sob análise nesse e. STF, ou permaneça sobrestado na origem no aguardo de seu julgamento, para que seu precedente reste aplicado necessariamente ao presente processo, eis que originário de fornecimento de tratamento de alto custo a hipossuficiente portador de doença grave, nos moldes do paradigma sub judice” (fl. 21, e-vol. 4).
    3. Em juízo de retratação, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve o acórdão recorrido com a seguinte fundamentação:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (CID10 J84.8). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA Nº 793/STF. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE COM ODECIDIDO PELO PRETÓRIO EXCELSO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. É incontroverso que o autor é portador de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID10 J84.8), necessitando, para o tratamento de sua doença, do medicamento Nintedanibe 150mg, dois comprimidos ao dia, indicado como sendo de uso contínuo, consoante laudo médico acostado aos autos.
    2. Compreensão desta Câmara de que a repartição de competências no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado.
    3. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178 (RG) – Tema 793 –, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.
    4. Aresto deste Colegiado que se mostra afinado com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 793, devendo
    ser integralmente mantido.
    JULGAMENTO MANTIDO, PARA OS FINS DO ART. 1041 DO CPC” (fl. 66, e-vol. 2).
    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (fls. 50-55, e-vol. 4).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. A matéria trazida na espécie é distinta daquela examinada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 566.471-RG, Tema 6 da repercussão geral, pois o custo do tratamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido.
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “É sabido ser de responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer tratamento médico aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Constituição Federal e da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Constitui, portanto, obrigação de todos os entes da Federação a proteção à saúde do cidadão, consoante preconiza o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal.
    (…) A própria Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde, reforça os ditames constitucionais antes referidos ao reconhecer expressamente que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (artigo 2º, caput). Nos termos da citada Lei nº 8.080/90, a repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve responder na presente demanda pelo fornecimento do medicamento pleiteado. Nessa linha, é de ser reconhecida a solidariedade passiva dos entes públicos no que se refere à responsabilidade pelas ações da Administração Pública visando à proteção e conservação da saúde, que inclui o fornecimento dos medicamentos necessários para o controle da enfermidade sofrida pela parte autora, porquanto deve prevalecer a tutela ao direito subjetivo à saúde (interesse público primário) sobre o interesse - econômico - do ente público (interesse público secundário).
    (…) O demandado faz referência ao alto custo do tratamento (R$17.600,00, por mês), todavia este fato não tem o condão de afastar a sua responsabilidade, em razão da proteção constitucional à saúde garantida ao cidadão, devendo, portanto, ser mantida a sentença de primeiro grau, a fim de que o fármaco seja fornecido pelo Estado do Rio Grande do Sul na forma como postulado na petição inicial” (fls. 30-34, e-vol. 2).
    Este Supremo Tribunal Federal assentou a obrigatoriedade de o Poder Público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer, gratuitamente, a pessoas carentes, portadoras de doenças graves, medicamentos e tratamentos destinados a assegurar condições do direito à continuidade da vida digna e à preservação da saúde: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.3.2015).
    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (DJe 16.4.2020). 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. NEXO CAUSAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.296.976-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. Observância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85 § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.298.325-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.6.2021).
    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde” (ARE n. 1.201.267-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.9.2020).
    Nos seguintes julgados, este Supremo Tribunal decidiu que, em hipóteses excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas sem que se configure ofensa ao princípio da separação dos Poderes:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO MÉDICO DOS PACIENTES. DANO INVERSO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STA n. 674-AgR-segundo, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2020. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA GLAUCOMA. IMPLANTE DE TUBO DE DRENAGEM DO TIPO EXPRESS. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPOSTA OFENSA AO POSTULADO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. No que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE n. 1.250.997-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEIS 7.347/1985 E 8.078/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 857.623-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora